Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante alega que a sentença determina que o Distrito Federal, ora embargado, considere o período trabalhado no Núcleo de Monitoramento Pedagógico, de 10/03/2008 a 29/09/2009 e de 04/01/2010 a 18/05/2011, totalizando 1.069 dias como efetivo magistério, refazendo os cálculos para aposentadoria especial da embargante. Devendo ser pago o Abono Permanência pelo tempo em que a embargante segue na ativa. Esclarece que a sentença não é ilíquida, pois todas as informações acima constam da sentença, sendo que a embargante juntou aos autos a planilha dos valores a serem pagos, sendo o embargado intimado a apresentar eventual impugnação.
4. O Embargado, em contrarrazões, requereu o não provimento dos Embargos.
5. Em análise aos autos, verifico que a assiste razão a embargante, isto porque a sentença não é ilíquida. Na sentença, o juízo de origem determinou que a embargante apresente documento (planilha) atualizado, possibilitando ao embargado possível impugnação. Sendo necessária análise do recurso e prolação de novo Acórdão em substituição ao Acórdão 1639313, ID 41548388.
6. Na sentença, ID 39761333, verifica-se que o juízo a quo somente determinou que a embargante apresentasse documento atualizado, possibilitando ao embargado possível impugnação, decorrência lógica do devido processo legal. Não há qualquer ilegalidade a ser analisada nesse aspecto. Objetiva-se, dessa forma, promover uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.
7. Em síntese, o embargado/recorrente sustenta que o Núcleo de Monitoramento Pedagógico – NMP - é uma unidade administrativa, não integrante de estabelecimento de educação básica. Por outro lado, a embargante/recorrida defende que as atividades que exerceu na atual UNIEB são caracteristicamente pedagógicas, conforme Lei n. 5.105/2013.
8. A Lei Distrital n. 1.816/1998 é clara ao dispor que a contagem de aposentadoria especial é devida aos professores que exerçam atividades de natureza pedagógica no âmbito da Secretaria de Educação.
9. Em uma instituição de ensino há empregados que desenvolvem atividades de natureza pedagógica e administrativa, entendidas como aquelas que se ligam ao ensino propriamente dito, e que executam tarefas administrativas, que apoiam e possibilitam o desenvolvimento das atividades educacionais. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772, adota o entendimento de que as funções de assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério.
10. Diante do exposto, depreende-se que a aposentadoria especial é extensiva ao professor pela formação continuada (Lei 5.105/2013).
11. O embargado/recorrente não comprovou que a atividade exercida pela embargante/recorrida no antigo Núcleo de Monitoramento Pedagógico/NMP era de característica estritamente administrativa. Somente fez alusão de que a atividade da atual UNIEB tem cunho administrativo.
12. Por outro lado, nos documentos colacionados aos autos verifica-se que a própria Administração foi clara ao demonstrar que a atividade exercida no Núcleo de Monitoramento Pedagógico configura “Coordenação, orientação e acompanhamento de estratégias, procedimentos, recursos de apoio e intervenções didático pedagógicas que contribuam no processo de ensino aprendizagem”, mesmo negando o benefício à embargante/recorrida, ID 39761319, pág. 38/39, o que se adequa perfeitamente a legislação e ADI retromencionados. O exercício de funções acima descritas, vinculadas à educação básica, refletem promoção na carreira do magistério Público.
13. Com razão o embargado/recorrente. A EC n. 113/2021, em seu art. 3o, estipula que nas condenações que envolvam Fazenda Pública haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento do índice da taxa SELIC. Dessa feita, deve imperar, somente a partir da vigência da EC n. 113, ou seja, 08/12/2021, os índices por ela determinados sobre os valores a que foi condenado o Ente Distrital, isto é, em período anterior, há de se observar os parâmetros jurisprudenciais contemporâneos ao vencimento da obrigação.
14. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS NOS SEUS EFEITOS INFRINGENTES. Sentença reformada apenas no tocante a correção monetária, “Para fins de cálculo, a correção monetária se dará pelo IPCA-e. A partir do dia 08/12/2021, o valor do débito deve ser atualizado pela SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.”. Mantidos os demais termos da sentença.